Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação (ID 53215839) interposto por LEDA DE MARIA SANTOS em face da sentença (ID 20564195), que, nos autos da ação de indenização proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, a forma do art. 485, VI, do CPC. Opostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados. Por meio da decisão de ID 20611304, determinei o sobrestamento do feito, em razão do determinado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0720138-77.2020.8.07.0000(Tema 16). Levantada a causa suspensiva e intimadas as partes a se manifestarem, a apelante/autora apresenta pedido de desistência do recurso (ID 62139693). É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o advogado constituído tem poderes para tanto (ID 20564153), a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação Cível, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Intimem-se.